Tribunal: TJDFT
Processo: 0771712-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DIFERENÇAS SALARIAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito da servidora à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), ndenização de transporte e das diferenças salariais decorrentes do piso de 02 (dois) salários-mínimos; e (ii) obrigação do Distrito Federal pelo recolhimento das contribuições ao INSS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A Constituição Federal autorizou no art. 37, inciso IX, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em conformidade com a lei. No âmbito do Distrito Federal, a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público foi regulada pela Lei no 4.266/2008.
5. No caso, em 13/12/2021 a autora foi contratada em caráter temporário para exercer a função de Agente de Vigilância Ambiental (AVAS), com validade de um ano, prorrogado por igual período e rescindido em 28/10/2023, na forma do Edital no 55 de 30/08/2021, percebendo como remuneração o valor inicial de R$2.000,00 (ID 68795654).
6. O art. 1o da Lei Distrital no 318/1992 destina a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. E os artigos 4o e 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 estabelecem indenização pelo uso de veículo próprio, devida aos ocupantes dos cargos da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal.
7. O Tema de Repercussão Geral no 551 do Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que os empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público não fazem jus aos direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
8. Por conseguinte, considerando que a autora é servidora temporária e, ante a ausência de amparo legal ou contratual e/ou de desvirtuamento da contratação, é indevido o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e da indenização de transporte. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1407450, 0752894-28.2019.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 11.3.2022; Acórdão 1248284, 0713446-13.2017.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 6.5.2020.
9. Outrossim, as fichas financeiras exibidas comprovam que o Distrito Federal reajustou o vencimento da servidora (ID 68795654), respeitando o piso salarial de dois (2) salários-mínimos previsto na EC no 120/2022, assim como efetuou o recolhimento das contribuições ao INSS. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Distrital no 318/1992, art. 1o; Lei Distrital no 5.237/2013, arts. 4o e 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1407450, 0752894-28.2019.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 11.3.2022; Acórdão 1248284, 0713446-13.2017.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 6.5.2020.